Tribunal: TJBA
Processo: 0775462-79.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0775462-79.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ADAILTON DACIO PIMENTA MONTE NEGRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 1.891,37, relativa a IPTU/TRSD dos exercícios de 2012 e 2013, por ausência de interesse de agir, em conformidade com o Tema 1.184 do STF e com a Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por ausência de prévia manifestação das partes (arts. 9º e 10 do CPC); (ii) estabelecer se o Tema 1.184 do STF alcança execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023; (iii) determinar se a autonomia normativa do Município, por meio da Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral, prevalece sobre os parâmetros fixados pelo STF e pelo CNJ quanto à extinção de execuções de baixo valor. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de nulidade não prospera, pois a decisão de extinção observa a tese de repercussão geral do STF (Tema 1.184), vinculante a todo o Judiciário, afastando ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC. O STF, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em razão do princípio da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput), aplicando-se a todos os processos em curso, independentemente da data de ajuizamento. A execução em exame, no valor de R$ 1.891,37, encontra-se em patamar inferior ao limite nacional e também ao estabelecido pela própria Portaria nº 052/2022 do Município de Salvador (R$ 2.300,00), configurando, portanto, hipótese de ausência de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, em razão da ausência de interesse de agir e em observância ao princípio da eficiência administrativa. A tese fixada no Tema 1.184 do STF aplica-se a todas as execuções fiscais em trâmite, inclusive as ajuizadas antes de 19/12/2023. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º e 10. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0775462-79.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ADAILTON DACIO PIMENTA MONTE NEGRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema.. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça